Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP). DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO PERIGO COMUM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito apresentado pelo réu contra decisão que admitiu a acusação e o pronunciou pelo crime do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio que pôs em perigo comum e por dissimulação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se, na fase de pronúncia, os autos oferecem indícios aptos a admitir a qualificadora do motivo fútil; e, ii) estabelecer se existem elementos suficientes, nessa fase, para manter a qualificadora do meio apto a produzir perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade (princípio in dubio pro societate).

4. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que possam indicar sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, incs. II, III e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1977510/SP (RTJ/trechos citados); TJDFT, Acórdão 1856186; Acórdão 1716618; Acórdão 1704191.